Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600602-84.2020.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
21/03/2022
Número: 0600602-84.2020.6.16.0066

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 22/11/2021
Processo referência: 0600602-84.2020.6.16.0066
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600602-
84.2020.6.16.0066 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas de
Eleição 2020 Vandre Fernando Faeti Alvarenga Vereador e Vandre Fernando Faeti Alvarenga,
relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da caracterização de recursos de origem não
identificada e deeterminou ao prestador de contas o recolhimento da importância de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), identificada como recursos de origem não identificado, ao Tesouro
Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco)
dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, nos termos do § 1º, art. 79, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais de Vandre Fernando Faeti Alvarenga, candidato a
vereador pelo Republicanos, de Maringá - PR, desaprovadas tendo em vista a identificação de 3
depósitos, nas quantias de R$500,00, R$ 1000,00 e R$ 1000,00, sem identificação dos respectivos
doadores, descumprindo imposição legal trazida no art. 21, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019,
equivalentes a 11,11% dos recursos recebidos para a campanha eleitoral do candidato. Ainda,
tendo em vista que houve a utilização dos recursos pelo candidato para pagamento de gastos de
campanha eleitoral, ainda incide, no presente caso, o parágrafo 4º do art. 21 supracitado).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VANDRE FERNANDO FAETI ALVARENGA
VEREADOR (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VANDRE FERNANDO FAETI ALVARENGA (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42906
466
25/02/2022 18:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.431

RECURSO ELEITORAL 0600602-84.2020.6.16.0066 – Maringá – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VANDRE FERNANDO FAETI ALVARENGA VEREADOR
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
RECORRENTE: VANDRE FERNANDO FAETI ALVARENGA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO ABAIXO DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO EM DINHEIRO SEM QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO
DOADOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 23 DA LEI FEDERAL N. 9.504/97,
REGULAMENTADO PELO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.067/2019. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR NA
FORMA PREVISTA EM LEI. TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS
RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador, nas Eleições de 2020, sob o fundamento da
existência de irregularidade grave consistente em depósito em dinheiro sem
identificação do doador.

2. As doações abaixo de R$ 1.064,10 são admitidas por meio de depósitos
em espécie, mas o doador deve ser identificado no próprio comprovante de
depósito, sob pena do valor ser considerado como de origem não identificada
e sujeito à devolução ao Tesouro Nacional. Precedente deste Tribunal.

3. Como a irregularidade é de R$ 2.500,00 e representa 11,11% dos
recursos, não se pode admitir a aplicação dos princípios da proporcionalidade
Num. 42906466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424868400000041879840
Número do documento: 22022518424868400000041879840

e da razoabilidade, devendo ser mantida a desaprovação das contas, com a
determinação de devolução do numerário ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vandré Fernando Faeti Alvarenga
em face da sentença proferida pelo Juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de vereador do mencionado Município,
relativas às Eleições de 2020, em razão de falhas que comprometeram a regularidade, ou
seja, não identificação de doação financeira recebida de pessoa física ainda que de valor
inferior a R$ 1.064,10. As doações na identificadas estão desdobradas em R$500,00
(quinhentos reais) depositados pelo próprio candidato, R$1.000,00 (um mil reais)
depositados por Cibele Cristina Telles Campos e R$1.000,00 (um mil reais) depositados
por Nilton Roberto Barbosa, segundo informação do prestador.

Em suas razões recursais (ID 42802059), o recorrente sustentou, em síntese,
que a) as irregularidades apontadas na sentença constituem inconsistências formais não
passíveis de ensejar a desaprovação das contas; b) como constou da sentença o
apontamento de que os recursos próprios utilizados pelo candidato teriam superado seu
patrimônio declarado no registro de candidatura, isso não seria passível de gerar a
desaprovação porque se trata apenas de uma falha ocorrida em sede de registro de
candidatura, o que não macula a prestação de contas; c) a doação recebida por depósito
em dinheiro está devidamente identificada, tendo ocorrido apenas equívoco quanto à
forma de realização da operação bancária; d) quando fez referência aos recursos próprios
em valores a maior do que o patrimônio declarado, a sentença reconheceu a origem dos
valores como do prestador; e) a origem dos demais depósitos foi comprovada, ainda que
a destempo, pelas declarações apresentadas pelo doadores. Requereu, desse modo, o
conhecimento e o provimento do recurso para aprovação das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42834255) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que as irregularidades
comprometeram a confiabilidade das contas.

É o relatório.

VOTO
Num. 42906466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424868400000041879840
Número do documento: 22022518424868400000041879840

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Num. 42906466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424868400000041879840
Número do documento: 22022518424868400000041879840

Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, a sua análise é
disciplinada pela Lei Federal n. 9.504/97 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...]Depreende-se da ausência de
identificação dos doadores dos recursos no extrato bancário ou comprovado por meio de
qualquer outro documento bancário, que o ora prestador de contas não deu cumprimento
ao que estipula o art. 21, inc. I, dessa Resolução regente, porque os recursos financeiros
arrecadados não foram identificados com o CPF dos doares (sic). Trata-se de imposição
legal não cumprida por esse interessado. [...] Por conseguinte, tratando-se de
irregularidade de natureza grave, obstaculizou-se a correta verificação das informações
lançadas nessa prestação de contas e, destarte, comprometeu a respectiva aprovação
por descumprimento de requisito essencial.[...] Dessa forma, em consonância com a
unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral, forma-se com
este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela desaprovação das contas, em razão
de que foram constatadas falhas que comprometam sua regularidade.

c.1) Da Doação Financeira em Desconformidade com a Forma Prevista na
Legislação

A forma como os candidatos podem receber doações para a campanha
eleitoral está prevista no artigo 23 da Lei Federal n. 9504/97:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide ADIN 5970)

§ 1o . As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 1o-A. (Revogado pela lei nº 13.488, de 2017)

Num. 42906466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424868400000041879840
Número do documento: 22022518424868400000041879840

§ 1o-B - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o . As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido
deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista
no § 6o do art. 28. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)

§ 3º-A. doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 4o. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta
mencionada no art. 22 desta Lei por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de
2006) (Vide ADIN 5970)

I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos; (Incluído
pela Lei nº 11.300, de 2006)

II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso
I do § 1o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet,
permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos seguintes
requisitos: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

a) identificação do doador; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)

[...][

§ 4º-A. Na prestação de contas das doações mencionadas no § 4o deste artigo, é
dispensada a apresentação de recibo eleitoral, e sua comprovação deverá ser
realizada por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

A transcrita disposição legal foi regulamentada pelo artigo 21 da Resolução
TSE n. 23.067/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
Num. 42906466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424868400000041879840
Número do documento: 22022518424868400000041879840

prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio
de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.

§ 2º. O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º. As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas
ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

§ 5º. Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.

§ 6º. É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras.

O objetivo da norma é justamente conferir a necessária transparência da
arrecadação dos recursos, a fim de salvaguardar a igualdade da disputa eleitoral, na
medida em que se torna possível identificar a exata origem do numerário.

Os valores doados que não atinjam o montante de R$ 1.064,10 (um mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) possuem a forma simplificada, sendo possível o
seu depósito em dinheiro, mas sem a dispensa da efetiva comprovação de quem doou o
respectivo numerário.

De acordo com o parecer conclusivo (ID 42802035), detectaram-se 3 (três)
doações financeiras, realizadas por depósitos bancários, em dinheiro, sem a identificação
do doador: R$500,00 (quinhentos reais) que teriam sido depositados pelo próprio
candidato, R$1.000,00 (um mil reais) que teriam sido depositados por Cibele Cristina
Telles Campos e R$1.000,00 (um mil reais) que teriam siam sido depositados por Nilton
Roberto Barbosa.

O mencionado parecer atestou, ainda, a ausência de identificação nos
extratos bancários, bem como de juntada de comprovante de depósito identificado,
constando apenas a declaração do prestador para a identificação dos depositantes.

O prestador juntou declarações de próprio punho dos supostos doadores,
mas não logrou êxito apresentar os comprovantes bancários com a devida identificação
da origem dos recursos.
Num. 42906466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424868400000041879840
Número do documento: 22022518424868400000041879840

Embora a legislação eleitoral autorize o depósito em dinheiro de valores
inferiores a R$ 1.064,10, há a necessidade de ser por meio de depósito identificado, o
que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, ainda que a forma da doação dos valores seja possível, não se
cumpriu formalidade essencial para a devida fiscalização e a necessária transparência
das contas.

A ausência da identificação dos depositantes torna as doações irregulares e
enseja o tratamento dos recursos como de origem não identificada.

A propósito do tema, veja-se o seguinte precedente deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
ELEITO. IMPUGNAÇÃO. ATRASO. RELATÓRIOS FINANCEIROS. RETIFICAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEITA ESTIMÁVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
NÃO PROVIMENTO. CONTAS APROVADAS.

[...]

5. A doação mediante depósito em espécie de valor inferior a R$ 1.064,10, embora
seja admitida, deve conter a identificação do doador inserida no próprio comprovante,
sob pena de ser considerada como recurso de origem não identificada, sujeito à
devolução ao Tesouro Nacional.

7. Recurso conhecido e não provido.

(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – RE nº 0600815-94.2020.6.16.0194, Relatora:
Flávia da Costa Viana, julgado em 21/10/2021)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. FEFC.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA
DE VEDAÇÃO LEGAL. DOAÇÃO EM ESPÉCIE SEM A IDENTIFICAÇÃO DO
DOADOR. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
ERÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA PESSOAL DO
CANDIDATO. NÃO JUSTIFICADA. PERCENTUAL RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. A arrecadação de receita por meio de depósito em dinheiro , sem a identificação de
CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, é vício grave, pois impossibilita a aferição da
identidade dos doadores declarados e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, e de consequência obsta a aferição da exata origem do recurso
recebido.

6. Configurado recurso de origem não identificado, impõe-se seu recolhimento ao
Tesouro Nacional.

7. Irregularidades graves, já que correspondem a 94% do total da movimentação
Num. 42906466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424868400000041879840
Número do documento: 22022518424868400000041879840

financeira do candidato, impondo-se, em consequência, a manutenção da conclusão
de desaprovação das contas.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná RE n 0600150-48.2020.6.16.0010 Relator Des.
VITOR ROBERTO SILVA - Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
09/12/2021)

O registro das doações na prestação de contas e as declarações de próprio
punho juntadas aos autos demonstram a boa-fé do prestador, mas não são elementos
capazes de suprir a efetiva comprovação da origem dos recursos no momento do
depósito.

Os montantes irregulares perfazem o total de R$2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), que corresponde a 11,11% do total dos recursos da campanha, o que
afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A
irregularidade é considerada grave e, por isso, acarreta a desaprovação das contas.

A discussão não se refere aos limites de doações para campanha, ou a quem
efetuou o depósito bancário em dinheiro, mas à desobediência da determinação legal de
identificação do doador a ser feita no momento do depósito.

Desse modo, a violação do disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.067/2019 atraí a previsão dos § 4º do mesmo dispositivo:

Art. 21. [...]

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Há de ser mantida hígida, assim, a respeitável sentença que desaprovou as
contas do prestador com a determinação de recolhimentos dos valores cuja origem não
foi identificada na forma da lei.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso, mantendo a DESAPROVAÇÃO das contas do recorrente, com o recolhimento do
montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Num. 42906466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424868400000041879840
Número do documento: 22022518424868400000041879840

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600602-84.2020.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 VANDRE FERNANDO FAETI ALVARENGA VEREADOR, VANDRE FERNANDO
FAETI ALVARENGA - Advogados do(s) RECORRENTE(S): GILBERTO ALEXANDRE DE
ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR65260-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE
MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio
Junior, substituto em exercício. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, nos moldes
do artigo 12, do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.02.2022.

Num. 42906466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/02/2022 18:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022518424868400000041879840
Número do documento: 22022518424868400000041879840